Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701503-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO VIEIRA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERALDO VIEIRA CARDOSO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0715490-29.2022.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos r. decisão recorrida (ID 145364179 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à execução ofertada pelo executado, homologando os cálculos apresentados por ele oferecidos, e determinou a expedição das requisições de pagamento dos valores devidos, após a preclusão da decisão. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que não há excesso de execução, pois a base de cálculo do valor devido é composta por todas as rubricas constantes do contracheque do servidor, resultando na alíquota de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) efetivamente descontada sobre o auxílio-creche. Obtempera que o valor da atualização monetária e dos juros moratórios por ele apresentados estão corretos, porquanto adotou a forma determinada na sentença objeto da execução: INPC sem juros de mora até 06/2018 e a partir daí SELIC até 11/2021 (data em que os cálculos foram atualizados), sem que tenha havido acumulação de índices, conforme consta da r. decisão agravada. Ao final, o agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em fase recursal e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, com a consequente homologação dos cálculos juntados pelo recorrente. Esta Relatoria, em razão da falta de preparo do recurso, determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravante juntara os comprovantes de recolhimento do preparo no ID 43542690 e ID 43542691. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 às 19:11:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora